Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INÉPCIA DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PEDIDO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu o pedido, sem apreciação do mérito, no qual a parte autora postulava a correção de vícios construtivos e indenização por danos materiais e morais em razão dos problemas estruturais apresentados no imóvel. A sentença acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada em contestação, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A autora recorreu, alegando que a petição inicial preenchia os requisitos legais e que eventual vício deveria ter sido sanado por meio de intimação para emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC; além de avaliar se houve decisão surpresa e ofensa ao dever de cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 consagra o modelo cooperativo, o qual exige do magistrado postura ativa para permitir o saneamento de vícios formais da inicial antes de extinguir o feito, conforme o art. 321 do CPC.
4. A resolução do pedido sem apreciação do mérito deve ser medida excepcional, cabível apenas após a inércia do autor diante de intimação expressa para correção da peça inicial.
5. A ausência de decisão saneadora ou despacho prévio determinando a emenda da inicial impede resolução imediata do pedido, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
6. A sentença proferida sem prévia intimação para emenda, ainda que fundada em alegada inépcia, configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.
7. Há vício de fundamentação na sentença, que acolhe inépcia, mas resolve com base em dispositivo legal inadequado (art. 485, IV, CPC), em vez do art. 485, I, agravando a nulidade processual.
8. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firma o entendimento de que a inépcia da inicial, por si só, não justifica resolução do pedido sem que tenha sido oportunizada à parte a correção por meio de determinação de emenda à petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da inépcia da petição inicial exige, como condição necessária, a prévia intimação da parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.
2. A resolução do pedido sem apreciação do mérito, sem oportunizar a correção de vícios sanáveis, viola os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.
3. A prolação de sentença com fundamento não previamente debatido caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual.